Tribunal: STF
Processo: RE 1113166
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Sexta Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (eDOC 1, p. 172):



    “PREVIDENCIÁRIO. DIREITO ADQUIRIDO AO MELHOR BENEFÍCIO. RETROAÇÃO DO PERÍODO BÁSICO DE CÁLCULO.



    1. O segurado tem direito adquirido ao cálculo do benefício de conformidade com as regras vigentes quando da reunião dos requisitos da aposentação independentemente de prévio requerimento administrativo para tanto. Precedentes do STF e do STJ.



    2. Muito embora o art. 122 da Lei n. 8.213/91 tenha previsto a retroação do período básico de cálculo nos casos de aposentadoria integral (regra reproduzida nas normas regulamentadoras), é possível a extensão desse direito aos casos de concessão de aposentadoria proporcional, em face do princípio da isonomia e em respeito ao critério da garantia do benefício mais vantajoso, como, aliás, preceitua o Enunciado N.º 5 do próprio Conselho de Recursos da Previdência Social – CRPS: "A Previdência Social deve conceder o melhor benefício a que o segurado fizer jus, cabendo ao servidor orientá-lo nesse sentido."



    3. Os salários de contribuição que integrarão o novo período básico de cálculo (PBC) deverão ser atualizados até a data em que reconhecido o direito adquirido, apurando-se nessa data a renda mensal inicial (RMI), a qual deverá ser reajustada, nos mesmos meses e índices oficiais de reajustamento utilizados para os benefícios em manutenção, até a Data do Início do Benefício-DIB. A data de início de pagamento (DIP) deverá coincidir com a DER.”



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados. (eDOC 1, pp 189-192)



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal. 



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que o Tribunal de origem violou o artigo 5º, XXXVI, da Constituição Federal, ao conceder a aposentadoria com a retroação da data de início do benefício(eDOC 1, pp. 206/216)



    A Vice-Presidência do TRF da 4ª Região admitiu o recurso extraordinário. (eDOC 1, p. 398).



    A Presidência do Supremo Tribunal Federal determinou a remessa dos autos ao Tribunal de origem para observância dos procedimentos previstos nos incs. I e II do art. 1.030 do Código de Processo Civil para aplicação do Tema 313 (RE 626.489) da sistemática de repercussão geral. (eDOC 3).



    A Terceira Seção do Tribunal Regional Federal da 4ª Região houve por bem não exercer o juízo de retratação. (eDOC 12)



    É o relatório. Decido.



    O Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, asseverou que (eDOC 1, pp. 157-171):



    “(...)



    Controverte-se nos autos, fundamentalmente, acerca do direito à declaração de existência de direito adquirido à outorga de aposentadoria na forma mais favorável aos interesses da parte autora, em contraponto a que lhe foi deferida por ocasião da DER, apurada em face da data em que implementados os requisitos mínimos para sua fruição e, consequentemente, da obrigação do INSS em revisar a renda mensal inicial do benefício que lhe concedeu, mediante a substituição dessa RMI pela que seria devida naquela ocasião, com efeitos financeiros a partir da DER.



    Do exame dos autos (carta de concessão juntada à fl. 12), verifica-se que o autor possuía, na data do requerimento administrativo (23-10-91), 31 anos, 09 meses e 07 dias de tempo de serviço. Portanto, aferível, de plano que, em 21-01-90, a parte autora detinha tempo de serviço suficiente para concessão do benefício.



    O art. 5º, XXXVI, da CF/88, dispõe, in verbis: "A lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada". Com base nesse preceito constitucional, não vejo como se negar que, havendo satisfeito todos os requisitos para se aposentar, o direito do segurado de perceber os proventos na conformidade da legislação da época já se havia consubstanciado, sendo, portanto, imodificável por legislação posterior mais desfavorável, muito menos pelo fato de ter o segurado, inadvertidamente, permanecido a contribuir para os cofres da Previdência.



    É consagrada a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que os proventos da aposentadoria devem ser calculados em conformidade com a legislação vigente ao tempo em que preenchidos todos os requisitos para a aposentação.



    Veja-se, a respeito, o enunciado da Súmula 359 do STF:



    "Ressalvada a revisão prevista em lei, os proventos da inatividade regulam-se pela lei vigente ao tempo em que o militar, ou o servidor civil, reuniu os requisitos necessários ."



    De fato, a tese da Súmula 359, conquanto alicerçada em julgamentos referentes à inatividade de servidores públicos, foi aplicada à aposentadoria previdenciária, pelo STF, em várias oportunidades (...).



    Os principais argumentos que fundamentam a posição do STF estão contidos, de forma lapidar, no voto do Min. ILMAR GALVÃO no julgamento do RE 266.927 e podem assim ser resumidos:



    a) Conforme a Súmula 359 do STF, aplicável aos segurados da Previdência Social, os proventos da inatividade se regulam pela lei vigente ao tempo em que reunidos os requisitos necessários à obtenção do benefício, não servindo de óbice à pretensão do segurado, obviamente, a circunstância de haver permanecido em atividade por mais alguns anos (...);



    b) houvesse o requerente optado, então, pela inatividade a que fazia jus, não estaria sendo posto em dúvida, hoje, o seu direito ao benefício;



    c) por isso, não pode servir de óbice ao reconhecimento desse mesmo direito o fato de ter permanecido em atividade, sob pena de essa postura - a despeito de haver redundado em proveito para a Previdência - ser vista como falta do segurado, sujeita a grave punição, o que configuraria rematado contra-senso.



    Conclui-se, portanto, que tendo o segurado preenchido todas as exigências legais para se inativar em um determinado momento, ainda que tenha optado por exercer o direito à aposentação em momento posterior, possui o direito adquirido de ter sua renda mensal inicial calculada como se o benefício tivesse sido requerido e concedido em qualquer data anterior, desde que implementados todos os requisitos para a aposentadoria.



    Ademais, entendo que os fundamentos expendidos nos julgados da Suprema Corte permitem concluir, ainda, pela existência de direito adquirido ao recálculo da renda mensal inicial (RMI) com retroação do período básico de cálculo (PBC) quando não houve alteração da legislação de regência.



    Quanto a este aspecto não encontro óbice à pretensão apresentada, pois a proteção ao direito adquirido não ocorre somente quando efetivadas alterações legislativas que venham a causar prejuízo ao segurado. O direito adquirido está presente também para preservar situação fática já consolidada mesmo ausente modificação no ordenamento jurídico.



    Neste sentido e diante da regra do direito ao melhor benefício, deve o ente previdenciário oportunizar ao segurado no momento da aposentação a retroação do período básico de cálculo, desde que atendidos os requisitos exigidos à época para a concessão da prestação.



    Essa sistemática de certa forma passou a integrar o texto da Lei de Benefícios (Lei n. 8.213/91) e do seu Regulamento (Decreto n. 3.048/99), bem como as instruções normativas do INSS, conforme se observa dos artigos que seguem:



    (...)



    Muito embora, o art. 122 da Lei n. 8.213/91 tenha previsto a retroação do período básico de cálculo nos casos de aposentadoria integral (regra reproduzida nas normas regulamentadoras), vejo como possível a extensão desse direito aos casos de concessão de aposentadoria proporcional em face do princípio da isonomia e em respeito ao já referido critério da garantia do benefício mais vantajoso, como, aliás, preceitua o Enunciado nº 5 do próprio Conselho de Recursos da Previdência Social - CRPS:



    "A Previdência Social deve conceder o melhor benefício a que o segurado fizer jus, cabendo ao servidor orientá-lo nesse sentido."



    De qualquer forma, mesmo na hipótese de ser afastada a aplicação retroativa do disposto no art. 122 da Lei n. 8.213/91 (com a redação conferida pela Lei n. 9.528/97), a revisão postulada ainda assim é devida frente ao já exaltado direito adquirido à obtenção do benefício segundo as regras que resultarem mais favoráveis ao segurado, dado o caráter social da prestação previdenciária consoante previsão contida no art. 6º da Constituição Federal.



    Nessa linha, reconhecendo ao segurado o direito adquirido à aposentadoria mais vantajosa e - por consequência - a observância das regras para sua concessão na ocasião em que implementados os requisitos para tanto, já decidiu a Terceira Seção desta Corte, em julgamento de 03-09-2009, nos seguintes precedentes: EIAC n.ºs 2006.71.00.035402-3/RS e 2007.71.00.001004-1/RS, AR nº 2007.04.00.021723-8/RS e AR nº 2005.04.01.046220-8/PR, este último de minha relatoria.



    Recentemente, a quaestio foi novamente objeto de discussão na Terceira Seção, nos autos de diversos embargos infringentes. Restou decidido, por voto de desempate do Vice-Presidente, Desembargador Federal Élcio Pinheiro de Castro, que, uma vez que não há posicionamento consolidado no E. STF acerca da matéria, a Seção deve manter o entendimento corrente no sentido de facultar ao segurado a fixação do PBC a partir de quando preenchidos os requisitos legais para a aposentação:



    (...)



    Assim, ainda que só tenha requerido a concessão do benefício em 23-10-91, aos 31 anos, 09 meses e 07 dias de tempo de serviço (fl. 12), possui a parte autora o direito adquirido de ter sua renda mensal inicial recalculada como se o benefício tivesse sido requerido e concedido em qualquer data a partir do momento em que implementou todos os requisitos para a aposentação.



    Ressalto que quando a data utilizada para o cálculo da renda mensal inicial recair entre 05-10-1988 e 05-04-1991, como é o caso dos autos, cumpre aplicar o art. 144 da Lei nº 8.213/91, sem que isto configure sistema híbrido, pois foi determinado pela aludida lei a sua aplicação exatamente para os benefícios concedidos no período imediatamente anterior à sua vigência.



    Nesse sentido, reitero que a adoção das regras de cálculo aplicáveis na data escolhida deve ser integral. Pretender a aplicação conjunta de dispositivos de diversas leis que se sucederam em tais casos configuraria, aí sim, hibridização de regras. O pleito pela alteração da data de cálculo do benefício implica o abandono total da data de concessão original, exceto para fins de início dos efeitos financeiros.



    Os salários de contribuição que integrarão o novo período básico de cálculo (PBC) deverão ser atualizados até a data em que reconhecido o direito adquirido, apurando-se nessa data a renda mensal inicial (RMI), a qual deverá ser reajustada, nos mesmos meses e índices oficiais de reajustamento utilizados para os benefícios em manutenção, até a Data do Início do Benefício – DIB. A data de início de pagamento (DIP) deverá coincidir com a DER, sendo desde então devidas as diferenças, observada a prescrição.



    Cumpre frisar, finalmente, que o PBC retroagirá a 21-01-90, conforme pleiteado na inicial, não cabendo se pretender que o INSS analise mês a mês a data que melhor convém à majoração da RMI da aposentadoria de cada segurado. Ademais, a parte autora está representada por advogados especializados, motivo pelo qual deve-se observar a determinação do art. 475-B do CPC, incumbindo a ela a apresentação da memória de cálculo.”



    Como se depreende dos fundamentos do acórdão recorrido, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, e o exame da legislação local aplicável à espécie (Lei nº 8.213/91 e Decreto nº 3.048/99), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 280 do STF. Nesse sentido: 



    “EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Previdenciário. Benefício mais vantajoso. Período básico. Forma do cálculo. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. (ARE 1216147 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 24.9.2019)



     “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Previdenciário. Critérios de cálculo da renda mensal inicial e da atualização monetária. 3. Matéria debatida no Tribunal de origem restringe-se ao âmbito infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. 4. Necessidade do reexame do conjunto fático-probatório. Impossibilidade. Súmula 279. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negativa de provimento ao agravo regimental. (RE 1157694 AgR, Rela. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 1º.2.2019).



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, com fundamento no art. 932, IV, a e b, do CPC. 



    Publique-se.



    Brasília, 24 de junho de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente